Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA 123 VIAGENS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR VALIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE CONSUMIDORA: CONSTATADA A OMISSÃO EM RELAÇÃO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ORA DEFERIDA. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES.

I. Embargos declaratórios da 123 VIAGENS. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1439554), mais precisamente em relação à condenação dos honorários sobre o valor da causa (valor irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o), em consonância (aproximada) aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).
II. Embargos declaratórios da parte consumidora.
A. Constatada a omissão do acórdão ora revisto (não analisada a gratuidade de justiça postulada), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida à parte recorrente, suspender a exigibilidade da verba sucumbencial (CPC, art. 98, § 3°).
B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
III. Providos os embargos declaratórios de ambas as partes, nos moldes do itens “I” e “II”, alínea “A” da presente ementa. Mantidos os demais termos da decisão originária.